Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Multa administrativa aplicada pelo PROCON/DF à concessionária de serviço público. Regularidade do processo administrativo. Inexistência de nulidade. Quantum sancionatório excessivo. Redução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Anulação de multa administrativa do PROCON/DF em razão de suposta prática abusiva na cobrança de consumo de água.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: i) se houve nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON/DF, em face de suposta ausência de contraditório e ampla defesa e ii) se a multa administrativa de R$ 19.800,00, imposta à CAESB, mostra-se proporcional e razoável, ou se deve ser reduzida diante das circunstâncias do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica nulidade no processo administrativo, pois a CAESB foi regularmente notificada, apresentou defesa, juntou laudos técnicos e interpôs recurso no âmbito do PROCON/DF, tendo sido assegurados contraditório e ampla defesa.
4. A multa aplicada revela-se desproporcional, uma vez que não há prova de má-fé ou vantagem indevida por parte da concessionária, sendo a cobrança questionada restrita a poucos meses. A penalidade deve guardar correspondência com os critérios do art. 57 do CDC, que impõem a observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.
5. A jurisprudência do TJDFT admite a redução judicial de multas aplicadas pelo PROCON quando demonstrada excessividade, a fim de preservar seu caráter pedagógico sem impor sanção patrimonial desarrazoada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A regularidade do processo administrativo afasta a alegação de nulidade da multa aplicada pelo PROCON/DF. 2. A multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível sua redução quando excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.686.747/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/08/2021; TJDFT, Acórdão 1725080, 0713596-18.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04/07/2023, DJe 21/07/2023.